Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714502-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: JOSE APARECIDO GOMES DOS PASSOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Veículo Objeto de Partilha de Bens – Compensação – Dívida Ilíquida e Inexigível – Probabilidade de Provimento – Ausência – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento MARIA EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a qual deferiu o pedido de adjudicação dos direitos do executado sobre o veículo VW/NOVO VOYAGE 1.0, placa JJA5G42, ano/modelo 2013/2013, à parte credora, condicionado ao depósito em juízo da diferença do valor, nos termos do art. 876, §4o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 70812756), assevera que, embora o veículo penhorado esteja registrado em nome do agravado, o bem é objeto de partilha nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Proc. n.o 0704589-83.2023.8.07.0012, ocasião em que se fixou o percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada consorte. Alegando que existem outros bens que serão objeto de futura partilha quando da extinção do condomínio, requereu a adjudicação da cota-parte do executado sobre o bem, porquanto cabível na hipótese a compensação prevista no art. 386 do Código civil, já que são ao mesmo tempo credor e devedor um do outro. Defende, em suma, ser indevida a determinação do juízo a quo para que a agravante efetue o depósito da diferença entre o valor do crédito exequendo, proveniente de indenização por danos materiais e morais, e o do veículo penhorado, na medida em que é possível a compensação da cota-parte do agravado com os valores dos outros bens do ex-casal, os quais serão partilhados em posterior ação de extinção condomínio. Regularizado o Preparo, a parte agravada foi intimada para apresentar Contrarrazões ante a ausência de pedido suspensivo, o que foi cumprido ao ID 71590330. Contudo, ao ID 72738665, a agravante requereu de modo incidental a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 300 e 995 do Código de Processo Civil. Decido. Sem razão a recorrente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os art. 368 e 369 do Código Civil possibilitam a compensação entre dívidas, desde que líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, requisitos não presentes no caso em análise. A agravante alega ser ao mesmo tempo credora e devedora do agravado dos bens e direitos a serem partilhados nos autos n.o 0704589-83.2023.8.07.0012, o que permitiria compensar o valor da diferença entre o bem penhorado na ação de referência e a dívida exequenda (dano material e moral). Nota-se que, ao contrário do arrazoado, a despeito de transparecerem credores e devedores simultaneamente, os créditos e dívidas em comum ainda são controvertidos, diante da ausência de trânsito em julgado da Sentença proferida no Proc. n.o 0704589-83.2023.8.07.0012. Carecendo, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade, a compensação requerida é descabida, nos moldes do art. 369 do Código Civil. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS. CRÉDITO AUTOS DIVERSOS. PENDENTE DE DEFINIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A compensação é modo especial de extinção de obrigações que ocorre quando duas pessoas são, reciprocamente, credor e devedor uma da outra. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil. 2. O suposto crédito da parte em autos diversos pende de definição e homologação judicial, o que afasta o requisito consubstanciado na liquidez para fins de compensação. 3. Se não há dívida líquida que possa ser objeto de compensação, é impossível impedir o curso normal da fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1663173, 07119883920228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.) Diante da ausência de dívida líquida e exigível a ser paga pelo agravado, compreendo que não é possível a compensação requerida pela exequente. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pela agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. Para além, a simples alusão de que o veículo penhorado pode ir a leilão, com possível depreciação de seu valor de venda, é insuficiente para configurar o perigo de dano grave, cuidando-se, a toda evidência, de alegação genérica, porquanto desprovida de demonstração concreta de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator